Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708721-68.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOLANGE ARAUJO SEVERINO DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito da petição de ID 65975968 e documentos que a acompanham, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do pedido formulado no ID 65975968. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024